Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. RITO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO CONTRAPOSTO. MULTA. PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA. PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. VIA ADEQUADA.
1. Não se admite a formulação de pedido contraposto nas ações que tramitam pelo rito ordinário. O requerimento deve ser formulado por reconvenção em ação que tramite sob o rito ordinário. A formulação de pedido contrapostos somente é admitida nos processos sob o rito sumário em trâmite perante os Juizados Especiais. O pedido contraposto e a reconvenção, apesar de se assemelharem um do outro, são institutos distintos.
2. Apelação desprovida.